Tribunal: STF
Processo: ARE 1431081
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRÁFICO (ART. 33, C/C 40, IV, DA LEI N.º 11.343/06) – ABSOLVIÇÃO (ART. 386, VII, DO CPP) - DEPOIMENTO DE POLICIAIS – ART. 202 DO CPP - CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO - COERÊNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – DELAÇÃO DE CORRÉU - PROVA RELEVANTE – AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL - CONDENAÇÃO IMPOSITIVA. PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - COCAÍNA – NOCIVIDADE SUPERIOR – MACONHA - GRANDE QUANTIDADE (16 KG) - RECRUDESCIMENTO IMPRESCINDÍVEL. ANTECEDENTES – MAIS DE UMA CONDENAÇÃO ESTABILIZADA – DEPRECIAÇÃO ESCORREITA. PATAMAR DE INCREMENTO DAS MODULADORAS - DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – ATENÇÃO ÀS NORMAS LEGAIS E AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO - CONFIRMAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO – DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA - PRÁTICA REITERADA DA DISTRIBUIÇÃO DE DROGAS - FICHA CRIMINAL QUE NÃO CARACTERIZA REINCIDÊNCIA NEM MAUS ANTECEDENTES – BENEFÍCIO NEGADO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, IV, DA LEI N.º 11.343/06 – PROVA FRÁGIL QUANTO À PARTICIPAÇÃO DE DUAS APELANTES – EXCLUSÃO. REGIME PRISIONAL - RECLUSÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS – PRIMARIEDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA - FECHADO IMPOSITIVO. RECLUSÃO DE 2 (DOIS) ANOS - AGENTE PRIMÁRIO – ARTIGO 33, § 2.º, "C", DO CP – ABERTO - POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA – ART. 44 DO CP – REQUISITOS – DESATENDIMENTO – INAPLICABILIDADE. RECURSOS DE JOCILEIDE LAURA ALONSO DA SILVA E JOVAY IVO GOMES MONTALVÃO DESPROVIDOS E DE ROSINEIDE MACHADO DA SILVA E CLERIA MARI SOUZA DE LIMA PARCIALMENTE PROVIDOS.



    I - Não atenta contra o princípio da presunção de inocência, previsto pelo artigo 5.°, LVII, da Constituição Federal, a sentença que acolhe pretensão acusatória com base em conjunto de provas seguro, extreme de dúvida, constituído por declarações de policiais, em ambas as fases, as quais, a teor do disposto pelo artigo 202 do CPP, possuem o mesmo valor que as de qualquer cidadão, e assumem especial relevância quando coerentes entre si e ratificadas por outros elementos de prova extraídos dos autos, em especial declarações de corré, excluindo a ocorrência de dúvida razoável e, assim, a possibilidade de absolvição com base no inciso VII do artigo 386 do CPP.



    II - Escorreito o juízo depreciativo firmado sobre as circunstâncias do crime com base na natureza da substância (cocaína) e na quantidade da droga (16 kg) de maconha, bem como acerca dos antecedentes penais quando o agente registra mais de uma condenação estabilizada.



    III – Como o Código Penal não estabelece contornos matemáticos ou regras objetivas para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, o patamar de recrudescimento a cada circunstância judicial situa-se no âmbito de discricionariedade vinculada do julgador, somente podendo ser revisto em casos excepcionais, diante de desatenção a regras legais ou aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade ou da individualização da pena, o que não ocorreu na hipótese, de maneira que inexiste razão para retoques.



    IV - Os registros criminais impróprios para configurar reincidência e desqualificar a moduladora dos antecedentes penais são aptos para fins de verificação da dedicação a atividades criminosas, possibilitando o afastamento do benefício estipulado pelo § 4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06 em relação à apelante Cleria que, além disso, distribuiu drogas pertencentes aos corréus em diversas oportunidades.



    V – Ausente prova no sentido de que as apelantes Cleria e Rosileide participaram da corrupção das adolescentes envolvidas, impositiva a exclusão da causa de aumento prevista pelo art. 40, IV, da Lei n.º 11.343/06 em relação a elas.



    VI - É o fechado o regime inicial de cumprimento de reclusão superior a 4 (quatro) anos quando, além de existir circunstância judicial depreciada, o agente se dedica a atividades criminosas, e o aberto quando a pena é de 2 (dois) anos de reclusão, aplicada a agente primário, face aos termos do artigo 33, § 2.º, letra "c", do Código Penal.



    VII - A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, inobstante direito subjetivo de quem atende, cumulativamente, aos requisitos do artigo 44 do Código Penal, é inaplicável, por força do inciso III do referido dispositivo legal, quando o juízo depreciativo firmado acerca da moduladora das circunstâncias do crime indica que a providência é insuficiente.



    VIII - Recursos de Jocileide Laura Alonso da Silva e Jovay Ivo Gomes Montalvão desprovidos e de Rosineide Machado da Silva e Cleria Mari Souza de Lima parcialmente providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV e LV, e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) art(s). 5º, § 2º, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente